Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-50.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008673-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), NICE VIGO CORADINI - CPF: 487.630.391-68 (EMBARGANTE), THAMILA VIGO CORADINI - CPF: 029.204.611-17 (EMBARGANTE), SINARA BORNES CORADINI - CPF: 010.048.900-10 (EMBARGADO), FLAVIO ANTONIO CORADINI - CPF: 427.476.600-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBRANDO GILMAR CORADINI - CPF: 354.406.940-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME LUIZ CORADINI - CPF: 244.729.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES LOURENCO CORADINI - CPF: 290.840.670-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ANGELO CORADINI - CPF: 427.475.380-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOISES CORADINI - CPF: 942.988.900-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE DE FERREIRA RAMOS - CPF: 157.908.678-04 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI (EMBARGANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

,EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1008673-50.2021.8.11.0000

EMBARGANTES:
THAMILA VIGO CORADINI E ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI

EMBARGADOS:
SINARA BORNES CORADINI, FLAVIO ANTONIO CORADINI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – FLAGRANTE ERRO/EQUÍVOCO QUANTO À PARCELA DE TERRAS PARTILHADA – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOMOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE – ARTIGO 656 DO CPC/15
O –
DESPROVIMENTO
– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na manutenção da decisão que determinou a retificação do plano de partilha nos próprios autos do inventário, sem necessidade de remessa para vias ordinárias, mesmo após a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, em razão do flagrante erro/equívoco quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, nos termos do art. 656 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - representado por NICE VIGO CORADINI e THAMILA VIGO CORADINI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 117441992) objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 115935988, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Sustenta a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto à alegação de nulidade do “rabisco” datado de 16/07/2002 – no qual o
de cujus
supostamente anui com a divisão dos bens com mais três irmãos (Miguel, Flávio e Fernando) além dos proprietários constantes nas matrículas dos imóveis – por não constar de Escritura Pública, essencial à transferência de direitos reais sobre imóveis.

Alega ainda que o suposto acordo não discrimina os bens objeto da divisão, não qualifica as partes e não há reconhecimento de firma da suposta assinatura do
de cujus
, além de as assinaturas dos demais irmãos terem firma reconhecida apenas em 26/02/2007.

Aduz que o entendimento esboçado no acórdão é contraditório ao artigo 656 do CPC/15, que serviu de fundamentação, pois a concordância dos demais herdeiros, no caso, refere-se às partes do arrolamento (NICE VIGO CORADINI, THAMILA VIGO CORADINI e SINARA BORNES CORADINI).

Assevera que além de os terceiros interessados FLÁVIO ANTONIO CORADINI, MIGUEL ANGELO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADINI não serem herdeiros e nem partes no arrolamento, as herdeiras/embargantes não concordaram com a alteração da partilha, já transitada em julgado, conforme audiência de conciliação realizada por vídeo conferência em 08/04/2021.

Afirmam que os coproprietários dos bens, JAIME e HILDEBRANDO, que também participaram da audiência, discordaram da divisão do patrimônio em oito partes.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contraminuta dos embargados HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI E SINARA BORNES CORADINI pelo acolhimento dos embargos.

Ao apresentar a contraminuta, os embargados FLÁVIO ANTÔNIO CORADINI - MIGUEL ANGELO CORADINI E FERNANDO MOISÉS CORADINI refutaram os argumentos do recurso e requereram a aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à alegação de nulidade do “Termo de Compromisso” assinado pelos irmãos em 16/07/2002, em que todos concordam com a divisão do patrimônio entre os oito irmãos, por não ter sido lavrado por meio de Escritura Pública, bem como em razão da ausência de reconhecimento de firma da assinatura do
de cujus
.

Contudo, conforme devidamente fundamentado na decisão recorrida, o referido documento, em verdade, apenas reforça todos os demais elementos constantes dos autos que demonstram que o plano de partilha homologado com a divisão dos bens apenas entre cinco irmãos constituiu em erro material, posto que o próprio plano de partilha apresentado pelas embargantes traz a divisão entre os oito herdeiros.

De igual forma, não se verifica a suposta contradição em razão da ausência de concordância das herdeiras sucessoras do
de cujus
em relação à partilha na forma homologada, uma vez que estas declararam no esboço da partilha que os imóveis eram de propriedade de todos os irmãos do falecido, conforme restou devidamente consignado no acórdão embargado. Vejamos:

“
Portanto, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 1001464-64.2020.8.11.0000 é possível observar que houve erro quanto à descrição dos bens, pois de acordo com o Título de Herdeiros inicialmente apresentado pela inventariante (esposa do falecido), a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo), em condomínio com os irmãos do de cujus; ao passo que no termo de audiência que resultou na homologação da partilha, tais bens foram descritos na fração de 1/5, sem qualquer menção ao condomínio.

Ora, não restam dúvidas, portanto, de que a divergência quanto à proporção dos bens descritos no Título de Herdeiros apresentado pela inventariante, de 1/8 (um oitavo), e o constante da sentença homologatória da partilha, de 1/5 (um quinto), configura erro material, cuja alteração não implica em modificação do direito das partes.

E não se diga que tal equívoco não pode ser modificado nos presentes autos por alterar o quinhão a ser partilhado, pois a não retificação é que implicaria, na hipótese, em alteração do direito das partes e de terceiros, pois resultaria no aumento indevido da fração de terra das partes em detrimento de alguns dos irmãos do de cujus.

De igual forma, não prospera o argumento de que a alteração consiste em julgamento extra-petita, pois o que pretende o irmão do de cujus, FLAVIO ANTONIO CORADINI, é exatamente resguardar o quinhão seu dos demais co-proprietários dos imóveis em questão, conforme se verifica da petição constante no ID 87720478.

Assim, escorreita a decisão recorrida que determinou a retificação do plano de partilha da fração de terras partilhável.

Até porque, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 656, permite que o formal de partilha seja emendado, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, quando tenha erro de fato na descrição dos bens. Vejamos:

"Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais."

Assim, diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação, nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias, ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMAL DE PARTILHA. ERRO/INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ART. 656 DO CPC. Sendo flagrante o equívoco/erro na apresentação do plano de partilha, pois não constou, dos pagamentos, a cessão de direitos hereditários, resultando na expedição de formais de partilha também com incorreções, impõe-se a retificação e a expedição de novos formais de partilha, nos próprios autos do inventário, como possibilita o art. 656 do CPC. Desnecessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias. Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (Agravo de Instrumento, Nº 70082304528, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 29-07-2019)

É bem verdade que para implementação de tal retificação é necessária a concordância de todas as partes.

No caso, entretanto, apesar dos argumentos das agravantes, a referida anuência restou demonstrada, uma vez que os irmãos do de cujus, co-proprietários dos imóveis rurais, participaram de reunião familiar e assinaram, juntamente com os respectivos advogados, documento em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8, conforme se verifica dos IDs 87720479 e 87720471.

Ademais, as próprias recorrentes, no esboço de partilha, declararam que os imóveis eram de propriedade de todos os irmãos do falecido, ou seja, na fração de 1/8 para cada, esclarecendo ainda que os três irmãos MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADINI, não foram mencionados nas matrículas dos referidos bens mas que era de comum acordo entre os irmãos que a propriedade era de todos, conforme se verifica abaixo (ID 51527493 - Pág. 44)

[...]

Portanto, não prospera a alegação das agravantes de que não existe erro na sentença homologatória da partilha ao constar que o quinhão seria 1/5 das propriedades rurais e não 1/8.

Até porque, não há provas de que as autoras/agravantes foram induzidas a acreditar que os imóveis pertenciam aos oito irmãos e não a apenas cinco.

Aliás, a recente alegação de indução ao erro, conforme bem destacou a douta magistrada singular, vai de encontro, inclusive, ao princípio da boa-fé objetiva, diante do comportamento das sucessoras de SOLANO ROQUE CORADINI, que pretenderam por 17 (dezessete) anos, de 2002 a 2019, a partilha dos imóveis rurais na proporção de 1/8.

Desta feita, diante da flagrante divergência entre a cota dos bens apresentada no título de herdeiros e a descrita no plano de partilha homologado, a pretendia reforma da decisão que determinou a retificação do formal de partilha, in casu, não apenas vai de encontro ao

princípio da razoabilidade e boa fé processual, como inclusive se apresenta como ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.:
.”

Portanto, fica evidente que pretende a parte embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica a omissão e contradição apontadas.

Destarte, se não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022